Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-44.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Embargos de Declaração. Vício ausente. Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Meio processual inadequado. DOSIMETRIA. CORRETA. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama, que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal; artigo 146, do Código Penal (por duas vezes, em concurso material); artigo 147, caput, do Código Penal (por três vezes, em continuidade delitiva); artigo 129, § 13o, Código Penal; e artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006 (por cinco vezes, em continuidade delitiva); todos em concurso formal impróprio e concurso material, e em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro, obscuridade ou omissão quanto a parte da fundamentação da condenação, notadamente no tocante ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e dosimetria da pena do crime de perseguição e, (ii) verificar se houve inovação recursal em sede de embargos de declaração, com apresentação de argumentos não suscitados na apelação (decadência do direito de representação no crime de perseguição e consunção do crime de ameaça pelo crime de perseguição).III. Verificar se houve erro aritmético na fixação da pena no crime de perseguição.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos Embargos de Declaração.
5. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
6. Os pontos suscitados nos embargos, como consunção do crime de ameaça pelo crime de perseguição, não foram objeto de insurgência na apelação, configurando inovação recursal e supressão de instância.
7. Não há que se falar em falta de representação da vítima no crime de perseguição (art. 147-A do CP), na medida em que o interesse inequívoco dela em ver apurados os fatos é demonstrado por ter ela comparecido à Delegacia de Polícia, não sendo o caso de decadência do direito de representação nem por consequência, em extinção da punibilidade.
8. não se vislumbra nenhum erro aritmético na dosimetria da pena do crime de perseguição.
IV. Dispositivo
9. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.